Tribunal: TJDFT
Processo: 0003643-34.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003643-34.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ DE ALMEIDA FREIRE, LUIZ EDIVAL LOPES SOBRINHO, LUIZ EDUARDO DE ABREU, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, LUIZ MARUNO, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZA PESSOA DE LUNA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o ente devedor sobre a petição ID 18470367, pelo prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios